Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/09 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI No 8.437/92. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. EFEITO DELETÉRIO AO ERÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória.
2. Embora a Lei n° 9.250/95 preveja que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, conferindo ao magistrado a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos (súmula no 598 do STJ).
3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência da moléstia grave não autoriza o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.